Tribunal: STF
Processo: RE 1338955
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER, com base na alínea a, do inciso III, do art. 102 da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Evento nº 09), assim ementado:



    “APELAÇAO EM AÇAO DE DESAPROPRIAAÇAO POR UTILIDADE PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LEVANTAMENTO DE 80% DS VALORES DEPOSITADOS ANTE SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO ART. 34, DO DECRETO-LEI Nº 3.356/41 REJEITADA. MATÉRIA PRECLUSA. MÉRITO.VALOR CORRETO APURADO NA PERÍCIA. LAUDO CONCLUSIVO. MATÉRIA IGUALMENTE PRECLUSA. PAGAMENTO DE INDNIZAÇO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILICADE. (...)



    (...)



    2. Tratando-se a CONDER de empresa pública, com personalidade de direito privado, detentora de patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, não goza esta dos privilégios atinentes à Fazenda Pública, até porque o art. 173, § 1º. II, da CF.



    (...)



    7. Recurso parcialmente provido.”



    A recorrente alega que o acórdão estadual violou o artigo 100 da Constituição Federal, ao determinar ser inaplicável o regime de precatório por se tratar a Recorrente de Concessionária de Serviço Público.



    Sustenta que “da leitura dos objetivos estatutários desta Companhia, que a CONDER exerce funções que tenham o único objetivo de implementar políticas públicas...” e, ainda, que “não exerce qualquer atividade econômica, não visa a obtenção de lucro, suas funções e atribuições não se confundem com quaisquer atividades privadas, mantendo-se esta companhia através de orçamento próprio apresentado pelo Governo do Estado da Bahia.”



    Defende que não pretende “a extensão da aplicação do quanto previsto no art. 100 da Constituição federal para todos os débitos judiciais relacionados à CONDER, uma vez mais porque em sempre sua atuação é submissa ao julgo do Estado da Bahia”.



    Requer a extensão à recorrente do regime de precatórios previsto no art. 100 da CF, na presente hipótese, por trata-se de empresa pública que exerce serviços públicos e de débito relativo à indenização fixada em desapropriação.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Ao amparo de análise fático-probatória, o acórdão recorrido entendeu ser indevida a aplicação do regime de precatórios aos débitos judicias da Recorrente, por tratar-se de empresa pública que possui como finalidade gerir fundos, contas e aplicar recursos relativos ao desenvolvimento urbano integrado e à habitação, exercendo atividade econômica, consoante seu Estatuto Social.



    A toda evidência, infirmar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, passaria, necessariamente, pelo reexame dos fatos e das provas dos autos e do estatuto social da autora a fim de apurar-se a natureza e a finalidade da atividade exercida pela Recorrente, incidindo, na espécie, o óbice do Enunciado 279 da Súmula/STF.



    Ilustram essa orientação os seguintes julgados desta Corte em casos fronteiriços:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Empresa pública. Regime de precatórios. ADPF 556. 4. Discussão acerca da natureza da atividade. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.



    (ARE 1313014 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Administrativo. Cumprimento de sentença. Empresa pública. Precatório. Natureza do serviço. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1271546 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020)



    Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas no mesmo sentido: ARE 1.345.922/BA, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; ARE 1.283.198/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.276.456/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.113.945/RS, Rel. Min. Edson Fachin.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator